Tribunal: STF
Processo: HC 234181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Excesso de prazo não configurado. 4. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.